Tribunal: TJES
Processo: 5006963-03.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006963-03.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARDEL CARLOS MENELI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA
. ART. 312
E ART. 313 CPP
. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE
QUE DESCUMPRIU MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA UMA DAS VÍTIMAS. ORDEM DENEGADA.

1. Prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos, referentes aos tipos previstos nos art. 121, §2º, incisos, II e IV c/c artigo 14, inciso II do Código Penal; artigo 121, §2º, incisos, II, IV e VI c/c artigo 14, inciso II do CPB e artigo 24-A, da Lei n° 11.340/06, todos na forma do artigo 69, do CPB.

2. Quanto à prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti),
consideram-se presentes, mormente por ter sido o paciente preso em flagrante.

3. No que diz respeito ao
periculum libertatis
, a decisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, pautado no risco de reincidência, levando em consideração que o paciente responde por outros 03 (três) procedimentos criminais e descumpriu medidas protetivas de urgência decretadas anteriormente.

4. O paciente ser tecnicamente primário não justifica, por si só, a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar.

5.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JARDEL CARLOS MENELI contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000382-64.2024.8.08.0030, por suposta autoria dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, incisos, II e IV c/c artigo 14, inciso II (vítima Altemir) do Código Penal; artigo 121, §2º, incisos, II, IV e VI c/c artigo 14, inciso II (vítima Juliete) do Código Penal e artigo 24-A, da Lei n° 11.340/06, (vítima Juliete) todos na forma do artigo 69, do Código Penal.

A Denúncia de ID nº 8507165 narra que os fatos ocorreram da seguinte forma:

[...] que, no dia 20 de abril de 2024, por volta das 22h02min, na Terceira Avenida, S/N, Pontal do Ipiranga, Linhares/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, e agindo com animus necandi, tentou matar as vítimas Juliete Gonçalves Braz (sua ex companheira) e Altemir Ferreira de Souza, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima Juliete logrou em êxito em empreender fuga, e a vítima Altemir foi levado ao Hospital Rio Doce de Linhares, resistindo aos ferimentos sofridos.

Narram os autos que no dia dos fatos, as vítimas estavam em via pública, ocasião em que o denunciado, dirigindo o veículo Hyundai HR de placa PPO-9A93, aproximou-se do local para devolver sua filha Jade, de 03 (três) anos.

Apurou-se que, ao visualizar sua ex-companheira Juliete e seu atual marido Altemir, o denunciado passou a proferir diversos xingamentos em face de Juliete, quais sejam, “vagabunda, piranha, safada”.

Na sequência, Altemir foi até a porta do carro do denunciado para pedir que parasse com as ofensas. Neste momento, deu-se início a uma discussão entre Altemir e o denunciado, ocasião em que o denunciado puxou o braço de Altemir, prendendo o braço da vítima na porta do carro, passando a arrastar Altemir pela via, até que caísse ao chão.

Na sequência, a vítima Juliete saiu do carro que estava e foi socorrer Altemir momento em que o denunciado acelerou o carro, indo em marcha ré em direção às vítimas, passando por cima da vitima Altemir com o veículo, tendo a vítima Juliete conseguido desviar. Emerge dos autos, que o denunciado arrancou com o carro do local, momento em que passou novamente por cima da vítima Altemir, evadindo-se sem prestar socorro as vítimas, sendo localizado nas proximidades, ingerindo bebida alcóolica, como se nada tivesse feito. [...]

Conforme decisão de ID nº 8507167, a denúncia foi recebida no dia 17 de maio de 2024, conjuntamente com decretação da manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo determinada a sua citação para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 406 do CPP.

Sustentam essencialmente os impetrantes que a manutenção de tal medida deriva de dilações genéricas feitas pelo Juízo
a quo
, além de afirmarem que o paciente é tecnicamente primário, possui endereço fixo e trabalho lícito. É argumentado, então, que houve constrangimento ilegal perante a ausência dos elementos que autorizem a decretação da prisão preventiva do paciente e, conjuntamente, que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para a situação em epígrafe.

Pois bem. Em que pese os esforços da Douta Defesa, vislumbro que estão presentes nos autos os requisitos que justificam a necessidade da prisão preventiva, quais sejam o
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal). Consequentemente, não se afere constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo
a quo
contra o paciente. Explico.

Primeiramente, em relação ao
fumus comissi delicti,
tal requisito deve ser considerado presente nos autos, uma vez que o paciente foi preso em flagrante e não há a possibilidade de perscrutar um juízo exauriente de convencimento, por esta não ser a via processual adequada para tanto.

Quanto ao
periculum libertatis
, vislumbro que a prisão do paciente é necessária para a preservação da ordem pública, uma vez que, anteriormente à ocorrência da presente prática delitiva, já estavam em vigor diversas medidas protetivas de urgência da vítima Juliete contra o paciente (autos nº 0002367-05.2023.8.08.0030) que foram desrespeitadas por ele na ocasião, não se mostrando suficientes para evitar a reiteração delitiva.

Convergindo com tal entendimento, vejamos a decisão de ID nº 8507167 que recebeu a denúncia e manteve a segregação cautelar do paciente:

“Lado outro, no que se refere ao requerimento de revogação da prisão, formulado pela d. Defesa no ID 42896855,
calha consignar que a prisão preventiva do réu se revela, de fato, imprescindível, como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, diante dos aspectos relacionados à gravidade concreta dos crimes supostamente praticados e ao risco concreto de reiteração delitiva
, devidamente pontuados na Decisão de fls. 55/57 do 41865721, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Desta feita, verifico que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tal Decisão.
Nesse contexto, conforme se depreende dos autos, a manutenção do decreto prisional é medida que se impõe, até mesmo porque as peças informativas indicam que o réu teria cometido os crimes consignados na exordial acusatória, em descumprimento às medidas protetivas de urgência decretadas no Expediente n. 0002367-05.2023.8.08.0030. [...] Além do mais, deve ser salientado que a Decisão que deliberou pela conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva consignou a existência de 03 (três) procedimentos criminais instaurados na 4ª Vara Criminal desta Comarca, cuja competência é processar e julgar crimes praticados no âmbito doméstico.
”

Ademais, o art. 313 do diploma processual penal dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos” e a pena prevista para o delito previsto no art. 121, §2º do CPB, um dos delitos nos quais o paciente é investigado, é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Esclareço que
“[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]”
(STJ; RHC 46.930; Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015).

Assim, em que pese as alegações de que o paciente é tecnicamente primário, a jurisprudência pátria é assente em afirmar que, ainda que as condições pessoais sejam favoráveis, elas não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, além do desrespeito às outras medidas cautelares menos vigorosas anteriormente impostas para proteger a vítima contra o paciente.

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, como no caso em epígrafe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pretendida. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.